Tribunal: STF
Processo: Rcl 87605
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Detak Atelie e Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. e outro, contra decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF no Processo 0000916-41.2025.5.10.0006, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    7. Apesar do pedido expresso da Reclamante, o d. Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília nada manifestou quanto à preliminar suscitada na contestação, e, na sequência, determinou a designação de audiência de instrução para oitiva das partes e testemunhas, o que ensejou a oposição de embargos de declaração. 



    [...]



    9. Em sede de julgamento dos embargos de declaração, o d. Juízo Reclamado decidiu dar seguimento ao processo que discute a existência ou não de fraude na contratação da prestadora de serviços, condicionando a “definição sobre o tema 1.389 da Repercussão Geral do STF e à eventual necessidade de suspensão dos presentes autos à audiência de instrução”. 



    10. Ao decidir pela continuidade do processo trabalhista que discute a existência ou não de fraude na contratação da prestadora de serviços, o d. Juízo Reclamado incorreu em clara afronta à soberania e a autoridade de decisão proferida pelo E. STF.



    11. Como visto, a r. decisão reclamada manteve a tramitação do feito e determinou a realização de instrução da ação trabalhista que debate a nulidade de contratação civil entre uma a empresa e uma prestadora de serviços, determinando a colheita de prova oral em audiência a ser realizada no dia 02 de março de 2026. 



    12. Com todo respeito, tal r. decisão reclamada evidencia a desobediência daquele juízo à autoridade desse E. STF, haja vista a existência de clara determinação desse E. STF em sentido totalmente oposto (documento 1, pp. 3-4).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar a decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Brasília, dado o manifesto desrespeito à decisão vinculante do E. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603, decretando-se o sobrestamento da ação trabalhista até que sobrevenha decisão final naqueles autos com delimitação da competência material e definição do ônus da prova (documento 1, p. 11).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    Omissão quanto ao tema 1.389 da Repercussão Geral do STF: Não há omissão. De início, registro que as reclamadas alegam ser hipótese de suspensão do julgamento do processo, com base no tema acima, enquanto a parte autora nega sua incidência. Aduz que não se trata de caso de pejotização, sobretudo porque a trabalhadora percebia os salários mensais como pessoa física e que a hipótese evidencia verdadeira tentativa de fraude por parte das rés (#id:3972cfc).  



    Este juízo designou audiência de instrução na modalidade presencial para depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, determinação que, todavia, não afronta o tema em questão, caso realmente se verifique sua configuração. O que se proíbe é o julgamento de processos envolvendo tal discussão. A produção de prova oral visa tão somente a evitar que ela se dissipe no tempo, no caso de suspensão do processo antes de sua produção. 



    Ademais, após a oitiva das partes e testemunhas, o juízo terá ainda maior certeza do enquadramento do caso ao tema em questão, ou não.



    Rejeito os embargos de declaração, reservando a definição sobre o tema 1.389 da Repercussão Geral do STF e à eventual necessidade de suspensão dos presentes autos à audiência de instrução (doc. 11, p. 3).



    No caso, as próprias partes da reclamatória trabalhista afirmam que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta, na base empírica da decisão reclamada, que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a presença de vínculo autônomo. 



    Diante disso, esta controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator